Tribunal: TJSP
Processo: 2128807-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2128807-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ZURICH SANTANDER SEGUROS S/A, é agravado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2128807-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27104
2
Voto no 27104.
Agravo interno n° 2128807-09.2020.8.26.0000/50000.
Agravante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Agravada: Companhia Paulista de Força e Luz.
Comarca: Campinas.
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não
conheceu de agravo de instrumento. Hipótese não contemplada no
rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de urgência que autorize sua
apreciação neste momento. Razões inconsistentes. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
contra
decisão
monocrática de fls. 107/111, desta relatoria, que não conheceu do agravo de
instrumento, sob o fundamento de que a decisão recorrida não se inseria em
nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão versa sobre o
mérito do processo, porque a comprovação do prévio requerimento administrativo
tem o mesmo objetivo, qual seja, o ressarcimento dos danos; que a exigência de
prévio requerimento administrativo impede o direito de ação constitucionalmente
consagrado; que a suspensão do processo não encontra respaldo legal para
condicionar o exercício do direito de ação; que é agravável qualquer decisão que
determine a exibição ou posse de documento ou coisa; que é cabível dar
interpretação extensiva ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil; e que o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede recurso repetitivo, que a
taxatividade deve ser mitigada em casos excepcionais. Requer a reforma da
decisão para que seja apreciado o agravo de instrumento interposto, para que
seja afastada a determinação de que ela demonstre a existência de requerimento
administrativo prévio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2128807-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27104
3
É como relato.
Desnecessária a intimação da parte agravada para responder
ao recurso diante da inexistência de prejuízo para ela.
O agravo interno não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos deduzidos pela agravante,
pouco é necessário acrescentar para manter a decisão monocrática desta
relatoria, pois as razões de recurso ofertadas não são consistentes e suficientes
para abalar o que ali se decidiu.
A agravante busca a reforma de decisão que manteve
pronunciamento judicial anterior, determinando que ela emendasse a petição
inicial, comprovando que efetuou reclamação administrativa objetivando o
ressarcimento dos danos materiais alegados, para análise de eventual
decadência.
Em suas razões recursais ela indica a subsunção da decisão
objeto do agravo de instrumento às hipóteses previstas no inciso II do artigo
1.015 do Código de Processo Civil.
No entanto, evidente não se tratar de análise de mérito do
processo ou versar sobre exibição de ou posse de documento ou coisa.
Conforme constou na decisão monocrática agravada, o Juízo da causa proferiu a
determinação ao analisar a regularidade da petição inicial, e as decisões que
ordenam a suspensão do processo ou a emenda da petição inicial não autorizam
a interposição de agravo de instrumento, o que, inclusive, já foi anotado no
julgamento do recurso no 2199969-98.2019.8.26.000.
Posteriormente, a agravante afirma que o rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada. A respeito, é certo que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2128807-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27104
4
julgamento do Recurso Especial 1.696.396/MT a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça fixou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018).
Todavia, no caso concreto, não se verificam a urgência, risco
de dano ou risco de ineficácia da medida pretendida, que possam justificar a
imediata apreciação na matéria.
Assim, na medida em que a decisão proferida no processo de
origem não se insere em qualquer uma das hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento discriminadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, era
mesmo o caso de não se conhecer do agravo de instrumento interposto.
Diante disso, não sendo cabível o agravo de instrumento
interposto pela agravante, a decisão monocrática que deixou de conhecê-lo com
fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator